Tribunal: TJES
Processo: 5002004-17.2023.8.08.0002
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002004-17.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CLAUDIO DE ANDRADE SILVA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA IRREGULAR. NULIDADE DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela empresa alegando a regularidade das cobranças, inexistência de provas e pede a reforma total da sentença ou a redução da multa, por desproporcionalidade. Sentença que que declarou a nulidade da contratação do plano "Vivo Selfie Essencial 20GB" por falta de comprovação da regularidade, determinou a restituição dos valores pagos indevidamente e ordenou a reativação do plano anterior no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A regularidade da contratação do novo pacote de serviços e a existência de falha na prestação de serviço, especialmente quanto ao dever de informação e transparência por parte da empresa de telefonia.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A empresa não comprovou a regularidade da contratação, mormente quanto as regras contratuais, caracterizando falha no dever de informação e prestação de serviço.

4. Configuração de dano material quanto aos valores adimplidos a maior pelo consumidor.

5. Direito do consumidor de retornar ao status anterior ao contrato nulo, com a reativação de seu anterior plano de telefonia.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença de parcial procedência mantida.

Tese de julgamento:
Necessário reconhecer a nulidade de contrato firmado em descompasso ao dever de informação e transparência, situação que caracteriza falha na prestação de serviços e enseja indenizações por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; APL 0015889-98.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 05/02/2019; DJES 15/02/2019; STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021; TJES; AC 5005782-54.2023.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Publ. 27/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002004-17.2023.8.08.0002

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDO: ANTONIO CLAUDIO DE ANDRADE SILVA

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. GRACIENE PEREIRA PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COBRANÇA IRREGULAR. NULIDADE DE CONTRATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela empresa alegando a regularidade das cobranças, inexistência de provas e pede a reforma total da sentença ou a redução da multa, por desproporcionalidade. Sentença que que declarou a nulidade da contratação do plano "Vivo Selfie Essencial 20GB" por falta de comprovação da regularidade, determinou a restituição dos valores pagos indevidamente e ordenou a reativação do plano anterior no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A regularidade da contratação do novo pacote de serviços e a existência de falha na prestação de serviço, especialmente quanto ao dever de informação e transparência por parte da empresa de telefonia.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A empresa não comprovou a regularidade da contratação, mormente quanto as regras contratuais, caracterizando falha no dever de informação e prestação de serviço.

4. Configuração de dano material quanto aos valores adimplidos a maior pelo consumidor.

5. Direito do consumidor de retornar ao status anterior ao contrato nulo, com a reativação de seu anterior plano de telefonia.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença de parcial procedência mantida.

Tese de julgamento:
Necessário reconhecer a nulidade de contrato firmado em descompasso ao dever de informação e transparência, situação que caracteriza falha na prestação de serviços e enseja indenizações por danos materiais.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único.

Código Civil, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: TJES; APL 0015889-98.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 05/02/2019; DJES 15/02/2019; STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021; TJES; AC 5005782-54.2023.8.08.0047; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Brasil Nery; Publ. 27/08/2024.

RELATÓRIO

Em síntese, o autor relata que possuía contrato de prestação de serviço firmado com a requerida, mas foi surpreendido com a cobrança de pacote de serviço não contratado, denominado "Vivo Selfie Essencial 20GB”. Diante disso, requer a nulidade do novo contrato, reativação do plano telefônico anterior - "Vivo Controle 5GB II", restituição dos valores dispendidos indevidamente e compensação por danos extrapatrimoniais.

Ao fim, o juízo sentenciante assim decidiu:

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por ANTONIO CLAUDIO DE ANDRADE SILVA, nos seguintes termos: a) Declaro a nulidade da contratação do plano "Vivo Selfie Essencial 20GB", por ausência de comprovação de sua regularidade; b) Condeno a ré Telefônica Brasil S.A. a restituir ao autor os valores pagos a maior, referentes às faturas dos meses de maio, junho e julho de 2023, no montante correspondente à diferença entre o valor do plano "Vivo Selfie Essencial 20GB" (R$ 122,00) e o plano anterior "Vivo Controle 5GB II" (R$ 41,82), totalizando R$ 240,54, de forma simples; c) Determino a reativação, no prazo de 10 (dez) dias, do plano anteriormente habilitado na linha do autor, qual seja, "Vivo Controle 5GB II", sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada ao montante de R$ 2.000,00; d) Rejeito o pedido de indenização por danos morais, por ausência de demonstração de ofensa a direitos da personalidade;

Nas razões recursais, a empresa ré alega a regularidade das cobranças, sustentando que o plano foi contratado pelo recorrido e que não houve falha na prestação do serviço. Afirma ainda a inexistência de provas das alegações do autor e pede a reforma total da sentença, com a improcedência dos pedidos e, subsidiariamente, a redução da multa fixada em caso de descumprimento da obrigação de fazer, por considerá-la desproporcional.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A relação jurídica existente entre as partes caracteriza-se como consumerista, razão pela qual aplica-se, no caso em comento, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

A controvérsia aqui tratada refere-se à existência de vício de consentimento na contratação de novo pacote de serviços pelo recorrente principalmente no que tange à observância do dever de informação acerca dos novos valores que deveriam ser adimplidos.

No ponto, friso que, ainda que livremente pactuado, o efeito vinculante do contrato somente prevalecerá caso o instrumento esteja em consonância com os princípios reguladores da matéria, em especial a função social do contrato e a boa-fé objetiva.

Tanto é que, nos termos do art. 6º, III, do CDC, é direito básico do consumidor,
verbis
: “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”.

O dispositivo supracitado consagra dois princípios: o da informação, que imputa ao fornecedor o dever de prestar todos os dados e características relacionados ao produto ou serviço; e o da transparência, que dá ao consumidor o direito de obter esses dados de forma precisa e clara, sendo vedada qualquer omissão.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia à empresa de telefonia o ônus de provar a regularidade da contratação e da cobrança direcionada ao consumidor.

Ocorre que a empresa sequer comprovou a regularidade da contratação, uma vez não juntou ao processo cópia integral do contrato de migração do plano de telefonia do recorrente para a modalidade “Vivo Selfie Essencial 20 GB”.

Nesse sentido dispôs o juízo sentenciante:

A ré, entretanto, não apresentou a íntegra do contrato de migração para o plano "Vivo Selfie Essencial 20GB", limitando-se a juntar recortes de telas sistêmicas e fragmentos do suposto contrato. Esses elementos são insuficientes para demonstrar que houve o consentimento do autor para a contratação de um plano mais oneroso, especialmente em relação à mudança contratual que gerou significativo aumento no valor das faturas. O art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor confere ao consumidor a possibilidade de inversão do ônus da prova em situações que envolvem a vulnerabilidade do cliente em relação ao fornecedor. Neste caso, a verossimilhança das alegações do autor, associada à ausência de comprovação efetiva por parte da ré, impõe a inversão do ônus probatório em favor do consumidor. Assim, era incumbência da ré apresentar provas robustas que demonstrassem a regularidade da migração para o plano "Vivo Selfie Essencial 20GB", o que não ocorreu. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao considerar que, em situações como a presente, onde há questionamento sobre a regularidade de contratação de serviços ou produtos, a simples apresentação de telas sistêmicas é insuficiente para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor. É imprescindível a apresentação de documento ou outro meio de prova idôneo que comprove de forma clara e inequívoca que o autor consentiu com a migração para o novo plano, o que não foi feito. Diante disso, a ausência de comprovação cabal por parte da ré quanto à regularidade da contratação impõe o reconhecimento da nulidade da contratação do plano "Vivo Selfie Essencial 20GB", já que a migração não foi demonstrada de maneira adequada.

Ademais, o trecho do contrato anexado pela recorrente sequer especifica
o valor do pacote de serviços,
dispondo tão somente a sua nomenclatura e número de acesso.

Assim sendo, o recorrido não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade da contratação, tampouco que informou o consumidor sobre o novo valor e os termos do contrato, o que resulta no reconhecimento de falha na prestação de serviço por ausência de cumprimento do dever de informação. Inexiste, ademais, comprovação de que a empresa tenha agido em conformidade com as cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços.

Em situação semelhante, este e. TJES reconheceu que:

[...]
2) Na situação vertente, houve nítida violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, vez que a apelante/ré não comprovou ter prestado a correta informação em relação ao plano disponibilizado, como o bloqueio da linha quando já utilizada a franquia contratada, sendo tal fato descoberto apenas a posteriori, com o recebimento de contas em valores superiores ao contratado. Os termos do contrato firmado entre as partes deixa evidente, ainda, a falta de informação acerca dos detalhes específicos do plano contratado, tais como, a incidência de multa rescisória por migração de plano e a limitação no serviço de dados, o que acaba por afrontar o princípio da transparência e da boa-fé, regentes das relações de consumo
. 3) Por se tratar de grande empresa da área de telecomunicações, a requerida tinha o dever legal de prestar todas as informações necessárias ao consumidor no ato da contratação, sem que houvesse margem de dúvida acerca do que poderia vir a ser tarifado, em acréscimo ao valor-base informado, de acordo com a utilização da linha telefônica, sendo certo que os autores teriam desistido do produto se imaginassem que a quantia a ser paga poderia ser triplicada, quadruplicada ou até mesmo quintuplicada se utilizassem o serviço de dados. 4) A ausência de informação sobre a multa de fidelização impossibilita a respectiva cobrança. 5) A migração de plano dentro da mesma operadora não implica ofensa ao dever de fidelização. 6) Recurso conhecido e improvido. Outrossim, desprovido o apelo, fixam-se os honorários recursais em 1% (um por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC. (TJES; APL 0015889-98.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 05/02/2019; DJES 15/02/2019)

Dessa forma, restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o consumidor pelos danos sofridos, nos termos dos arts. 3º c/c 7º, parágrafo único e 14, todos do Código de Defesa do Consumidor, c/c arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

Por conseguinte, diante da existência de vício de consentimento do recorrente, que não foi devidamente cientificado das condições do novo pacote de serviços, entendo como devido o reconhecimento da nulidade da contratação, bem como a reativação do plano anteriormente habilitado na linha do recorrido - "Vivo Controle 5GB II".

Outrossim, devida a condenação da recorrente a restituir os valores indevidamente cobrados do consumidor, referente ao excesso efetivamente adimplido pelo recorrido. Destarte, tendo o consumidor usufruído dos serviços prestados pela empresa de telefonia no período, entendo por adequado realizar a dedução entre o valor efetivamente pago e o valor de seu plano anterior – "Vivo Controle 5GB II", montante que o consumidor tinha plena ciência e anuiu formalmente.

Por fim, não se demonstra excessiva a multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Nesse aspecto, caberá à empresa cumprir sua obrigação de reativar o plano telefônico anterior do consumidor, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) limitada a R$2.000,00, (dois mil reais).

Portanto, para assegurar a eficácia da sentença, entendo pela manutenção das astreintes nos moldes estabelecidos, considerando o respeito ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)